Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022575-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIR ALVES PEREIRA - CPF: 483.532.211-87 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE INDIQUEM SEREM INDEVIDOS OS VALORES COBRADOS. ACÚMULO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Se a concessionária de energia elétrica constata o acúmulo de consumo não faturado é possível à realização da compensação após a confirmação de leitura, isto é, realizar a cobrança do consumo não faturado de período anterior, em conformidade com a Resolução 1.000/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022575-27.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Nadir Alves Pereira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% ao mês, a contar da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);
DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação.

CONFIRMO
a tutela anteriormente concedida.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”.

Em suas razões recursais, a concessionária Recorrente argumenta, dentre outros pontos, que as cobranças foram realizadas corretamente com base na média de consumo, conforme previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, e que o medidor foi verificado pelo IPEM-MT sem apresentar falhas. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a Reclamante alega que é titular da UC n. 6/854429-8, situada em zona rural, registrada como baixa renda e possui poucos eletrodomésticos em sua residência. Afirma que as faturas de cobranças se encontram injustificadamente acima da média real de consumo, tendo formulado reclamações no PROCON, contudo, não obteve sucesso na resolução do problema.

Assim, no corpo da petição inicial alega a inexigibilidade dos débitos, relacionados às seguintes faturas:
10/2019 – R$ 592,68; 11/2019 – R$ 1.698,29; 02/2020 – R$ 1.577,74; 03/2020 – R$ 783,93; 04/2020 – R$ 783,57; 09/2020 – R$ 827,41; 10/2020 – R$ 798,61; 12/2020 – R$ 730,06 e 05/2022 – R$ 1.099,97
.

Porém, nos pedidos se limitam a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às faturas dos meses de maio/2022 e junho/2022, conforme abaixo se vê:

Assim, embora haja a fundamentação nos autos quanto à inexigibilidade dos outros meses citados, não há como acolher tal pretensão, vez que inexiste pedido expresso na exordial, em que o pedido é somente referente às faturas dos meses de maio/2022 e junho/2022, cumpre destacar que não há emenda a exordial ou retificação dos pedidos expressos na inicial, deste modo, a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos, além dos referidos meses, merece ser reformada, por constituir julgamento
extra petita
.

Ademais, quanto à alegação de cobrança acima da média, deve ser ressaltado que a autora é morada em zona rural, é cediço que as leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Analisando o histórico de consumo da UC da autora, tem-se o seguinte:

Pelo que se vê desse histórico as faturas de valores mais expressivos, quais sejam, 11/2019 – R$ 1.698,29; 02/2020 – R$ 1.577,74, mencionadas no corpo da exordial, não integram o pedido contido na exordial, por isso deixo de efetuar análise a respeito.

Na fatura do mês de maio/2022 houve registro de consumo de 1.036 kWh, porém no mês, ou seja, abril/2002 o registro foi consumo foi 50 kWh, dessa nesses dois meses o consumo total foi de 1.086 kWh, gerando uma média de 543 kWh mensal.

Nos dois meses anteriores, março e fevereiro de 2022, não impugnados, os consumos registrados foram 505 kWh e 669 kWh, totalizando 1.174 kWh, gerando uma média mensal de 587 kWh, portanto inferior a média da fatura impugnada.

Observo também que o medidor foi levado para perícia e não houve a constatação de irregularidades, bem como a concessionária de energia elétrica substituiu o medidor da UC, conforme consta no relatório de Ordens de Serviços, juntados aos autos:

Deste modo, entendo que o recurso da Recorrente deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão, pois as faturas emitidas são exigíveis, já que inexiste irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo da Reclamante, apurado em conformidade com a legislação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024